Tribunal: TJES
Processo: 5007306-25.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007306-25.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLINGER GOMES DA FONSECA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007306-25.2022.8.08.0014

RECTE.:
KLINGER GOMES DA FONSECA

RECDO.:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO FÍSICA DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O

autor
relata possuir cartão junto ao réu, protegi
do por seguro contra perdas e furtos, t
odavia,
após ter sido furtado,
o cartão foi utilizado para
a realização de compras que desconhece, motivo pelo qual alega a ocorrência de fraude, não tendo a ré se incumbido de reembolsar o autor pelo dano sofrido, mesmo após notificação do ocorrido
.
Por este motivo, requer a restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta, bem como indenização por danos morais.

Em sede recursal (
ID. 4990061
)
requer a justiça gratuita e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Em contrarrazões recursais (
ID. 4990066)
, a ré pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4990059
) dispôs que: “
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Pois bem;
analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

No caso apresentado, entendo que o recorrente não foi capaz de comprovar sequer a comunicação supostamente feita ao banco, informando do furto dos cartões. A espelho do que indicou a sentença recorrida, não há nos autos qualquer mensagem, e-mail ou número de protocolo que aponte a comunicação, por parte do autor, acerca do furto dos cartões, ou o mesmo acionamento do seguro.

Não obstante, ainda percebe-se que, neste caso em específico,
a própria parte recorrente
juntou aos autos, em sua inicial, boletim de ocorrência (ID. 4989982), que comprova que os cartões de crédito furtados “
tem as senhas anotadas no verso
”, o qual se sabe não ser passível de clonagem, e senha pessoal do autor, o que afasta, de plano, a responsabilidade da recorrida.

Neste caso, não há como
acatar a alegação de
invalidade d
a transação
, vez que foi feit
a
de forma presencial, com cartão original e passe de segurança
; não restam dúvidas de que o
própri
o
recorrente de
u
causa a tal fato em razão de sua conduta desidiosa na guarda de sua senha
pessoal
e intransferível.

Veja que, no laudo acostado ao ID. 4990049, há indicação expressa de que “
Os diferentes cartões emitidos pelo banco foram verificados e seguem as especificações EMV e das respectivas bandeiras permitindo a verificação de autenticidade de transações pelo emissor
”, bem como que “
Não há possibilidade de existir transações válidas, com cartão presente, sem o uso do cartão original e da senha do portador. Em caso de transações com cartão presente feitas por outra pessoa que não o portador original, implica na necessidade da posse do cartão e de conhecimento da senha
”.

Senão vejamos, ainda, jurisprudência no mesmo sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NA LOJA DEMANDADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA LOJA DEMANDADA. TRATANDO-SE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA, CUMPRE AO DETENTOR DO CARTÃO O DEVER DE GUARDA DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003998994 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 14/03/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2013) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. IIdo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor , configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e instransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019) (Grifei)

Ora, o
cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista
,
que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrida, vez que somente autorizou a compra, como é de praxe,

mediante apresentação física do cartão e sua senha
.

Por fim, não há como exigir a cobertura securitária, como tese de falha na prestação de serviços da recorrida, se o próprio consumidor aumentou indevidamente os riscos do contrato aleatório, haja vista que funcionara como causa preponderante o fornecimento da senha do cartão a terceiros, eis que não a guardara de forma adequada.

Inexistindo ato ilícito praticado e, consequentemente, responsabilidade patrimonial imputável à recorrida, deve ser afastada também sua modalidade extrapatrimonial, considerando que não há nexo causal que a ligue ao dano causado por terceiros em função da culpa exclusiva do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sob o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)